Tribunal: TJDFT
Processo: 0708549-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. DADOS PESSOAIS. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. RECURSO PROVIDO.

1. Embora a legislação consumerista tenha preponderância na avaliação dessas relações, o Ordenamento Jurídico deve ser aplicado de modo unitário, não se descartando a incidência das normas constantes do Código Civil ou em outros regramentos, em homenagem à Teoria do Diálogo das Fontes, desenvolvida pelo alemão Erik Jayme e incorporada à Doutrina brasileira do Direito do Consumidor.

2. Em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a responsabilidade objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida pelos fornecedores de serviços, dispensando-se ao consumidor a comprovação de culpa, sendo necessário apenas a demonstração do dano causado e o nexo causal entre este e a má prestação do serviço.

3. Cabe ao consumidor comprovar minimamente o seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, mormente quando não há o deferimento da inversão do ônus da prova.

4. Não restando devidamente demonstrado nos autos a falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira a acarretar o vazamento de informações pessoais e dados da dívida para terceiros, incabível o reconhecimento do nexo de causalidade para responsabilização por danos morais.

5. Recurso conhecido e provido.